Tribunal: STJ
Processo: 5550110-75.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957446 - GO
(2025/0205021-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação suficiente, aplicando, por
analogia, a Súmula 182 do STJ, e rejeitou os embargos de declaração opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida pelo Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, e a parte agravante não impugnou especificamente esse fundamento,
de forma efetiva, concreta e pormenorizada.
4. Não são suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo impugnação de todos os
fundamentos.
6. Ademais, ainda que assim não fosse, a análise da alegada insuficiência probatória para
um édito condenatório demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é inviável, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
7. Além disso, no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação de alguma
das frações de majoração previstas no
caput, do Código Penal, ainda que não haja
art. 71,
a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o período de
tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve repetições, pelo que o
acórdão se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, incidindo a
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56697523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: fbf67a01-548f-4809-b2b3-ca542abbb481

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve ser
específica e abordar todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de
impugnação específica, concreta e pormenorizada, inviabiliza o conhecimento do agravo
em recurso especial 3. A alegação de insuficiência probatória demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte. 4. Esta Corte possui entendimento de que é possível a
aplicação de alguma das frações de majoração previstas no
caput, do Código
art. 71,
Penal nos crimes de estupro de vulnerável, ainda que não haja a indicação específica do
número de atos sexuais praticados".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: fbf67a01-548f-4809-b2b3-ca542abbb481

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957446 - GO
(2025/0205021-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação suficiente, aplicando, por
analogia, a Súmula 182 do STJ, e rejeitou os embargos de declaração opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida pelo Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, e a parte agravante não impugnou especificamente esse fundamento,
de forma efetiva, concreta e pormenorizada.
4. Não são suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56697473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: f557767d-6ae5-4633-94ff-8d1e7ac3c0b2

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo impugnação de todos os
fundamentos.
6. Ademais, ainda que assim não fosse, a análise da alegada insuficiência probatória para
um édito condenatório demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é inviável, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
7. Além disso, no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação de alguma
das frações de majoração previstas no
caput, do Código Penal, ainda que não haja
art. 71,
a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o período de
tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve repetições, pelo que o
acórdão se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, incidindo a
Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve ser
específica e abordar todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de
impugnação específica, concreta e pormenorizada, inviabiliza o conhecimento do agravo
em recurso especial 3. A alegação de insuficiência probatória demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte. 4. Esta Corte possui entendimento de que é possível a
aplicação de alguma das frações de majoração previstas no
caput, do Código
art. 71,
Penal nos crimes de estupro de vulnerável, ainda que não haja a indicação específica do
número de atos sexuais praticados".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L L DA S, contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação suficiente, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ
(fls. 1158-1159), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos (fls. 1173-1174).
Documento eletrônico VDA56697473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: f557767d-6ae5-4633-94ff-8d1e7ac3c0b2

Nas razões de recurso (fls. 1179-1186), a defesa afirma que a decisão que
rejeitou os embargos afrontou diretamente o
da Constituição Federal,
art. 93, inciso IX,
pois não enfrentou o ponto de que houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Discorreu sobre as matérias do recurso especial e requereu a submissão do
recurso ao Colegiado (fls. 1179-1186).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece provimento.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 1158-1159):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
CPC/1973
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
. Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não
art. 544,
conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA56697473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: f557767d-6ae5-4633-94ff-8d1e7ac3c0b2

2. A decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo
em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado
encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do
CPC/2015
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
(EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça,
."
não conheço do Agravo em Recurso Especial

Como se observa dos autos, a decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem se baseou na Súmula n. 7, STJ (fls. 1118-1120).
Ocorre que no agravo em recurso especial, a parte agravante se limitou a
sustentar que as razões do recurso especial giravam em torno de fatos incontroversos
reconhecidos no próprio acórdão recorrido, o que independe de valoração do conteúdo da
prova, sendo necessária apenas a análise jurídica sobre a suficiência desses elementos
para justificar a condenação penal imposta ao recorrente.
Desse modo, acertado o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56697473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: f557767d-6ae5-4633-94ff-8d1e7ac3c0b2

Destaca-se que, ainda se assim não fosse, evidente que a alegação de
insuficiência probatória para condenação esbarra na Súmula n. 7 desta Corte, conforme
assentado pelo Tribunal de origem, pois envolveria reexaminar o contexto fático-
probatório da ação penal.
Acerca da continuidade delitiva, verifica-se que foi reconhecida em seu
patamar mínimo, com base no depoimento da vítima, que informou a ocorrência do fato
por várias vezes, sem especificar a quantidade.
Com efeito, no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação de
alguma das frações de majoração previstas no
, do Código Penal, ainda que
art. 71, caput
não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o período
de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve repetições, pelo que o
acórdão se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior, e atrai a
incidência da Súmula n. 83, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56697473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:16
Código de Controle do Documento: f557767d-6ae5-4633-94ff-8d1e7ac3c0b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0205021-7
AREsp 2.957.446 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 555011075 55501107520208090051
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L L DA S
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551845551461485@
2025/0205021-7 - AREsp 2957446 Petição : 2025/0063205-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:07
Código de Controle do Documento: CF1E5F8B-5D70-4B2B-A1F3-5A660E8EA645